Tribunal: TJPA
Processo: 0000507-62.2013.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000507-62.2013.8.14.0123

APELANTE: DANIEL ALVES DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ, WILLAMYS SOUSA NUNES

APELADO: COMERCIO DE MADEIRAS VEIGAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA E DE SEUS SÓCIOS ADMINISTRADORES APÓS VÁRIAS DILIGÊNCIAS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA. INERCIA. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
In casu
foram esgotadas todas as diligência necessárias a citação da empresa executada e de seus sócios administradores, sem obtenção de êxito, ensejando a regular intimação da Fazenda Pública para manifestação, sob pena de extinção, mas ainda assim não houve manifestação, ensejando a sentença de extinção do processo, face a impossibilidade de prosseguimento do processo, por abandono, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Agravo Interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vitos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que ajuizou em desfavor de COMÉRCIO DE MADEIRAS VEIGAS LTDA,

que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do CPC.

O agravante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Diz que não teria sido intimado de forma adicional sobre a intenção de extinguir a execução, por abandono da causa, e que seria exigível sua intimação por força do art. 485, II e III, §1.º, do CPC, o que não teria sido observado na decisão recorrida, pis após o transcurso do referido prazo, não foi concedido novo prazo de 05 (cinco) dias, na forma exigida no art. 485, §1.º, do CPC, pois afirma que o primeiro prazo não seria peremptório e seria necessária nova intimação pessoal com a intenção em extinção por abandono, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz ainda que seria necessário o prévio arquivamento do processo, na forma do art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80, para a paralisação do feito por 01 anos.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno para a reformar da sentença recorrida e
prosseguimento da execução, com a continuidade do feito em ulteriores de direito.

N
ão foram apresentadas contrarrazões conforme Certidão do ID-18423310 - Pág. 1.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção na demanda.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

Inobstante os fundamentos consignados no arrazoado, verifico que não foi localizado o endereço do executado, na forma da Certidão do Sr. Oficial de Justiça do ID-
11179288 - Pág. 3.

Ocorre que, regularmente intimado o apelante apresentou petição do ID- 11179289 - Pág. 3 e o pedido foi deferido
para a inclusão dos sócios-administradores da empresa, na condição de devedores solidários, conforme consta do Despacho do ID-
11179290 - Pág. 1.

No entanto, consta dos autos que também não houve a citação, por não localização do endereço informado, ensejando nova intimação, para manifestação do exequente/apelante no despacho no ID-
11179293 - Pág. 1.

Consta dos autos que foi recebido o processo na Procuradoria Geral do Estado, em 10.06.2016, consoante consta do protocolo do ID- 11179294 - Pág. 2, mas consta dos autos Certidão do transcurso do prazo no dia 17.03.2017, sem a referida manifestação, ensejando assim o julgamento proferido na sentença recorrida, em 30.10.2017, conforme consta do ID- 11179295 - Pág. 1.

Assim, resta evidente que foram adotadas todas as diligências necessárias, sem localização da empresa devedora e/ou seus sócios-administradores, para a realização da citação e que o exequente/apelante foi regularmente intimado para tomar as providencias necessárias, sob pena de extinção do processo, conforme consta do ID-11179293 - Pág. 1, conforme certificado no ID-11179294 - Pág. 3.

Daí porque, restando demonstrada a inercia da Fazenda Pública, que não se manifestou sobre a matéria indispensável ao prosseguimento do feito, relativa à localização dos executados para a citação,
entendo correta a sentença de extinção do processo, por força dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA PROCEDER À RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ, AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I.
A Corte de origem, ao constatar a inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, apesar de ter sido previamente intimada para regularizar o andamento da execução fiscal, reconheceu o abandono da causa e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC.

II.
Na esteira do entendimento desta Corte, não promovendo a Fazenda Nacional a restauração dos autos, apesar de sua prévia intimação pessoal, é possível o reconhecimento do abandono da causa e, por conseguinte, a extinção do processo, sem julgamento do mérito
. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.541/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2014, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014; AgRg no REsp 1.323.730/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012.

III. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada ao caso a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é plenamente aplicável ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1427074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013).

IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 420.500/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1.
Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.351.378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA MUNICIPAL INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA.

1.
Diante da intimação pessoal do representante da Fazenda Municipal, para dar prosseguimento ao feito, permanecendo ele inerte por mais de trinta dias, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

2. Não se aplica, à espécie, da Súmula n. 240/STJ, porquanto não embargada a execução.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.198.324/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 3/8/2011.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2.
Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3.
Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.674.261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA VERIFICADA.

1. Não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Registre-se que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento segundo o qual "a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ" (REsp 1.120.097/SP, DJe 26/10/2010 e REsp 1.352.882/MS, DJe 28/6/2013, ambos submetidos ao regime dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que, meses após o prazo inicialmente fixado pelo magistrado, a exequente foi intimada, por Oficial de Justiça, a devolver os autos em 48 (quarenta e oito) horas, "com a promoção dos atos e as diligências que lhe competir, sob pena de extinção do processo por abandono da causa", mas, ainda sim, quedou-se inerte.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp n. 1.643.303/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 17/4/2017.)

Assim, entendo que a sentença não merece reparos, pois se encontra de acordo com as prova dos autos e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre as circunstâncias especificas dos autos, sem que haja qualquer violação ao disposto no
art. 40, §§ 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, da Lei n.º 6.830/80.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 16/10/2024